Tribunal: CARF
Processo: 10218.721162/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721162/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.096 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARTELO TERRAPLANAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados
indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS
COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA
DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que dava
parcial provimento para afastar a multa isolada. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721162/2012-35
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Marcelo Milton da Silva Risso e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Nos termos do Relatório Fiscal – REFISC, a ação fiscal foi iniciada consoante o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 02.1.03.002012000937 e Termo de Início
de Procedimento Fiscal (TIPF), em 17/05/2012, com ciência da empresa em epígrafe
no dia 22/05/2012.
Encerrados os trabalhos de fiscalização, em 01/03/2013, a Fiscalizada teve lavrado
contra si os seguintes Autos de Infração:
1. Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n° 51.039.2334, referente a
glosas de contribuições compensadas em desacordo com a legislação, no período de
02/2009 a 06/2009, no importe de R$ 62.860,60, cujo valor consolidado na data de
01/03/2013, acrescido de juros e multa de mora de 20%, corresponde a R$ 97.357,19; e
2. Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.039.2326, referente à
multa isolada no percentual de 150%, prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91, no
período de 02/2009 a 06/2009, por falsidade nas declarações de compensações
informadas em GFIP, cujo valor consolidado na data de 01/03/2013 corresponde a R$
94.290,91.
Ainda conforme o citado Relatório:
a) a Fiscalizada foi regularmente intimada a apresentar a documentação necessária à
homologação das compensações efetivadas nas GFIP, notadamente folhas de
pagamento, notas fiscais de prestação de serviço e GPS código 2631;
b) comparando os dados obtidos dos documentos apresentados com os valores
deduzidos em GFIP a titulo de retenção e compensação, a fiscalização apurou que em
algumas competências a Autuada não possuía saldo de contribuição previdenciária
para compensar.
c) observa-se, na planilha a seguir colacionada, que nas competências 02/2009,
03/2009, 05/2009 e 06/2009, os créditos utilizados superam o saldo disponível para
compensação, o que restou na glosa de compensação.
d) a falta de apresentação de documentos que comprovassem as compensações
lançadas em GFIP caracterizou falsidade de compensação, o que restou na aplicação
da multa isolada, nos termos da legislação vigente.
e) a compensação indevida nas GFIP, reduzindo valores devidos à Seguridade Social,
caracteriza “em tese” ilícito penal, restando na multa qualificada e no fato noticiado
ao Ministério Público Federal.
f) os créditos previdenciários lançados foram consolidados no DD DISCRIMINATIVO
DE DÉBITO através dos levantamentos: C1 – GLOSA DE COMPENSAÇÃO e C2 –
MULTA ISOLADA.

Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou procedente em parte a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados
indevidamente pelo sujeito passivo
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a análise das
matérias.
05 – A questão trata da aplicação da multa isolada parágrafo 10, do art. 89 da Lei
no 8.212, de 1991 em caso de falsidade das declarações informadas pelo contribuinte.
06 – No presente julgamento há a necessidade de avaliação no caso concreto
acerca do tipo de declaração contida no processo de compensação para avaliação da referida
multa que no caso sempre entendi pelo seu caráter objetivo, desde a época em que julgava na
Turma Ordinária e também na Câmara Superior desse E. CARF, sem a hipótese de avaliação do
elemento subjetivo do contribuinte tal como é possível ser avaliado quanto a multa qualificada.
07 – A DRJ assim identifica o assunto e a manutenção da multa isolada, verbis:
No caso dos autos, do exame nas folhas de pagamento, Notas Fiscais de Prestação de
Serviços e GPS dos anos-calendário 2008 e 2009, restou identificado que, nas
competências 02/2009, 03/2009, 05/2009 e 06/2009, os créditos utilizados superam o
saldo disponível para compensação.
Por sua vez, a autuada apresenta defesa contrária às constatações alegando que na
competência de 08/2008 foi retido o valor de R$ 37.983,20, relativamente à nota fiscal
emitida pela empresa Consorcio Sossego, tendo sido recolhido indevidamente no
código 2100.
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

Afirma, também, que o código foi devidamente retificado de 2100 para 2631, conforme
pedido de retificação de GPS – RETGPS que se colaciona.
Em análise do argüido, foi realizado consulta nos sistemas informatizados da RFB,
notadamente o PLENUS/MV2, onde restou constatado que, de fato, a GPS da
competência 08/2008, no valor de R$ 37.983,20, teve seu código de recolhimento
alterado para 2631 (em 27/03/2013).
Não obstante a comprovação do recolhimento no valor de R$ 37.983,20, relativamente
à competência 08/2008, ainda assim, o saldo disponível permanece insuficiente para
compensação nos meses de 05/2009 e 06/2009, como a seguir demonstrado:
(...) omissis

08 – Contextualizo o tema com a experiência no CARF em relação a esse tema e
até demonstrar minha mudança de posicionamento sobre a matéria. Na grande maioria dos casos
julgados em que há a aplicação dessa multa isolada o contribuinte utiliza-se de crédito de valores
que estão sendo discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado, mesmo havendo decisão
judicial chamando a atenção quanto a essa impossibilidade, sendo que na minha avaliação isso é
uma informação falsa, ao contrário desse caso em que o que se vê em parte e devidamente
comprovado pelo contribuinte em erro de código de recolhimento efetuado pelo tomador do
serviço sendo que a DRJ acatou ficando em aberto apenas 2 (duas) competências.
09 – Contudo, após o julgamento do STF no Tema 736 - Constitucionalidade da
multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos
pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal cuja seguinte tese foi firmada verbis:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
10 – Entendo que diante dessa fixação da tese em si o STF entendeu que qualquer
tipo de multa isolada (não importando qual a legislação) não poderia ser automaticamente
aplicada diante da negativa de homologação da compensação (o que entendo que acabou
ocorrendo também no presente caso) dessa forma abriria no caso concreto a possibilidade de
avaliação do elemento subjetivo do contribuinte idêntico aos casos da multa qualificada em que
se avalia os pressupostos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 de acordo com o § 1o do art.
44 da Lei 9.430/96.
11 – Faço essa análise diante da minha interpretação anterior antes do julgado do
STF pela aplicação da multa de forma objetiva, sendo que esse posicionamento acabei
modificando em 23/08/2023 nos autos do processo 10865.722621/2012-73 cujo Acórdão 9202-
010.948 da C. Câmara Superior (aguardando formalização) em que acompanhei o relator que
apesar de vencido, entendia pela aplicação da análise dessa multa isolada idêntica a da multa
qualificada. Nesse caso o Município de Araras foi multado apenas em decorrência de utilização
de índice diverso de reajuste das parcelas do crédito, não havendo nenhum tipo de fraude ou
falsidade no caso.
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

12 – Aplicando esse entendimento e diante do caso concreto, seria meio óbvio não
considerar a aplicação da multa isolada em uma compensação, diante de pequenos erros de
códigos de recolhimentos, não podendo considerar em si como falsidade ao contrário de muitos
outros casos em que o contribuinte utiliza-se da compensação de matérias ainda não transitada
em julgado no Judiciário, mesmo havendo decisão judicial informando sobre o fato. É nítido que
no segundo caso avaliando o caso concreto existe a intenção de enganar e parecer como
verdadeiro aquilo que não é.
13 – Finalizando, o conceito de falsidade conforme Dicionário Michaelis online
https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=falsidade está assim descrito:
falsidade
fal·si·da·de
sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
14 – Entendo que o contribuinte não se adequa em nenhum desses termos acima
elencados, por isso e pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário para excluir a multa
isolada.
15 – Em relação ao mérito da compensação após análise por concordar com ela
adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de piso, verbis:
“Pelo que se percebe, dos dispositivos acima, para que o sujeito passivo possa se
compensar do valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas, é necessário o atendimento às exigências legais. Vê-se, também, que é
obrigação da empresa contratada, no caso a Defendente, a comprovação dos valores
por ela compensados.
No caso dos autos, do exame nas folhas de pagamento, Notas Fiscais de Prestação de
Serviços e GPS dos anos-calendário 2008 e 2009, restou identificado que, nas
competências 02/2009, 03/2009, 05/2009 e 06/2009, os créditos utilizados superam o
saldo disponível para compensação.
Por sua vez, a autuada apresenta defesa contrária às constatações alegando que na
competência de 08/2008 foi retido o valor de R$ 37.983,20, relativamente à nota fiscal
emitida pela empresa Consorcio Sossego, tendo sido recolhido indevidamente no
código 2100.
Afirma, também, que o código foi devidamente retificado de 2100 para 2631, conforme
pedido de retificação de GPS – RETGPS que se colaciona.
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

Em análise do argüido, foi realizado consulta nos sistemas informatizados da RFB,
notadamente o PLENUS/MV2, onde restou constatado que, de fato, a GPS da
competência 08/2008, no valor de R$ 37.983,20, teve seu código de recolhimento
alterado para 2631 (em 27/03/2013).
Não obstante a comprovação do recolhimento no valor de R$ 37.983,20, relativamente
à competência 08/2008, ainda assim, o saldo disponível permanece insuficiente para
compensação nos meses de 05/2009 e 06/2009, como a seguir demonstrado:
(...)
Outrossim, verifica-se que a Interessada, não obstante formal e regularmente intimada,
não apresentou à fiscalização e, tampouco, apresentou com a impugnação, quaisquer
documentos ou elementos capazes de invalidar o lançamento fiscal em sua
integralidade. Por essa razão, deve-se manter a glosa das compensações referentes aos
meses de maio e junho de 2009, nos valores de R$ 9.480,06 e R$ 15.397,34,
respectivamente, e excluir o lançamento das compensações relativas aos meses de
fevereiro e março de 2009, nos valores de R$ 6.146,50 e R$ 16.831,46,
respectivamente.”
Conclusão
16 - Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento para excluir a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento em
relação a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor total do
débito indevidamente compensado.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, a fiscalizada teve contra si
lavrado os seguintes autos de infração:
1. Auto de Infração de Obrigação Principal - DEBCAD n° 51.039.233-4, referente a
glosas de contribuições compensadas em desacordo com a legislação, no período de
02/2009 a 06/2009, no importe de R$ 62.860,60, cujo valor consolidado na data
de 01/03/2013, acrescido de juros e multa de mora de 20%, corresponde a R$
97.357,19; e
2. Auto de Infração de Obrigação Principal - DEBCAD no 51.039.232-6, referente à
multa isolada no percentual de 150%, prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91,
no período de 02/2009 a 06/2009, por falsidade nas declarações de compensações
informadas em GFIP, cujo valor consolidado na data de 01/03/2013 corresponde a
R$ 94.290,91. (grifei)
No tocante à aplicação da multa isolada de 150% assim descreve o recorrido:
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

a) a Fiscalizada foi regularmente intimada a apresentar a documentação necessária à
homologação das compensações efetivadas nas GFIP, notadamente folhas de
pagamento, notas fiscais de prestação de serviço e GPS código 2631;
b) comparando os dados obtidos dos documentos apresentados com os valores
deduzidos em GFIP a titulo de retenção e compensação, a fiscalização apurou que
em algumas competências a Autuada não possuía saldo de contribuição
previdenciária para compensar.
c) observa-se, na planilha a seguir colacionada, que nas competências 02/2009, 03/2009,
05/2009 e 06/2009, os créditos utilizados superam o saldo disponível para
compensação, o que restou na glosa de compensação.
d) a falta de apresentação de documentos que comprovassem as compensações
lançadas em GFIP caracterizou falsidade de compensação, o que restou na
aplicação da multa isolada, nos termos da legislação vigente.
e) a compensação indevida nas GFIP, reduzindo valores devidos à Seguridade
Social, caracteriza “em tese” ilícito penal, restando na multa qualificada e no fato
noticiado ao Ministério Público Federal.
A Decisão de primeira instância manteve a multa isolada sob a seguinte
fundamentação:
No que concerne ao percentual aplicado da multa isolada, na medida em que, como dito
antes, a Impugnante não fez prova dos valores compensados a maior, resta evidente que
ela se submete à regra do parágrafo 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 que
estabelece, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008) (grifamos)
O aludido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Note-se que o parágrafo 10, do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, contém a previsão de
aplicação de “multa isolada” e a prevê em dobro na hipótese em que ficar comprovado a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Portanto, correta a aplicação
da multa pela autoridade lançadora, eis que a Defendente não fez prova dos valores por
ela declarados.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

Pois bem, havendo falsidade na declaração da GFIP com inserção de créditos não
passíveis de compensação, ou seja, valores que claramente o sujeito passivo saiba que não
possuem certeza e liquidez, ou que não consiga demonstrar a sua origem, tem aplicação a multa
isolada que ora se discute.
Quanto à necessidade de comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo para
aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212, de 1991, o que a norma
prescreve é tão somente a existência de falsidade na declaração.
Na pesquisa dos fundamentos para manutenção da multa isolada, alinho-me aos
que foram postos no Acórdão 9202-008.521, cuja relatoria coube ao ilustre Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, e os adoto como razões de decidir:
(...)
No caso em tela, em que pese a existência de lei em pleno vigor estabelecendo que o
Recorrente enquadrava-se na condição de sujeito passivo das contribuições ao SAT,
INCRA e SEBRAE, esse efetuou compensações à revelia das normas tributárias e
sem qualquer tipo de amparo, inclusive judicial. Além do que, e nos termos do
Relatório Fiscal, utilizou-se também de créditos reconhecidamente prescritos. Em vista
disso, não restam dúvidas que efetuou compensação indevida a partir de declaração
comprovadamente falsa.
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa. Nos
termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, a Contribuinte informou ao Fisco que detinha créditos passíveis de
compensação sem qualquer tipo de amparo, seja ele legal ou judicial, incorrendo,
repise-se, em falsidade de declaração.
A esse respeito o caput e o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, estabelecem:
Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. O § 10, por seu turno, é absolutamente claro ao determinar
a incidência da multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro,
no caso de declaração falsa.
No mesmo sentido é o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época das
compensações indevidas:
(...)
Recorrendo-se ao inciso I do art 44 da 9.430/1996, tem-se que:
(...)
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.096 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721162/2012-35

Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
bem assim o art. 46 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem referência ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar a multa aplicável
em caso de apresentação de declaração falsa para compensação de contribuições
previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como o ora examinado
equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art. 44, o que totaliza a 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre os valores compensados indevidamente.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de qualquer
elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%, sendo essa a
penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de outra forma, a
aplicação do § 10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está condicionada à comprovação
de evidente intuito de fraude ou de qualquer outro requisito previsto no § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996. (destaquei)
Trazendo o entendimento acima ao caso concreto, vê-se sem dificuldade que
plenamente aplicável a multa isolada de 150% para os casos em que o sujeito passivo toma a
iniciativa de se compensar com créditos que não consegue demonstrar a origem, malgrado tenha
havido solicitação dessa informação pelo Fisco.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3093
DF CARF MF
Original